Tribunal: CARF
Processo: 10840.905514/2012-67
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ AUGUSTO DE SOUZA GONCALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-21
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10840.905514/2012-67
Recurso
Voluntário
Resolução no
1401-000.827 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
21 de maio de 2021
Assunto
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Recorrente
LATINA MANUTENCAO DE RODOVIAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, converter o julgamento
em diligência nos termos do voto do Relator. Vencidos os Conselheiros Claudio de Andrade
Camerano e Luiz Augusto de Souza Gonçalves. Este julgamento seguiu a sistemática dos
recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido na Resolução no 1401-000.826, de 21 de
maio de 2021, prolatado no julgamento do processo 10840.905513/2012-12, paradigma ao qual o
presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, Luciana Yoshihara Arcângelo
Zanin, Itamar Artur Magalhães Alves Ruga, Letícia Domingues Costa Braga, André Severo
Chaves e Luiz Augusto de Souza Gonçalves (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adoto neste relatório o relatado na
resolução paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão da DRJ, que julgou
improcedente a Manifestação de Inconformidade apresentada pela ora Recorrente.
No caso em exame, a contribuinte transmitiu a PER/DCOMP, em que declarou
possuir crédito de pagamento indevido ou a maior de IRPJ (código 0220 - PJ obrigadas ao lucro
real – entidades não financeiras – balanço trimestral).
A unidade de origem, ao emitir o Despacho Decisório, localizou o DARF do
referido pagamento, entretanto, indeferiu o crédito sob o fundamento de que este encontrava-se
integralmente utilizado para a quitação de débitos da contribuinte, não restando crédito
disponível para compensação dos débitos informados no PER/DCOMP.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10840.905514/2012-67
Fl. 207
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1401-000.827 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.905514/2012-67

Irresignada com o mencionado despacho decisório, a interessada apresentou
manifestação de inconformidade, na qual alega, preliminarmente, cerceamento ao direito de
defesa.
No mérito, aduz que para o período de apuração referente ao DARF do crédito
apurou valor a menor, restando crédito pleiteado. Argumenta que o valor a maior refere-se a
“não utilização da IRPJ Retida pelas fontes pagadoras, na ocasião da confecção do DARF, já que
as fontes atrasam o envio dos informes, sendo assim tais lançamentos estão conciliados na DIPJ
em suas próprias fichas”.
Complementa que retificou a DCTF do período de apuração, onde alterou o valor
do débito para o novo valor devido. E apresenta um quadro demonstrando a origem das receitas
que originaram as retenções na fonte.
Ao julgar o caso, a DRJ afastou inicialmente a preliminar de nulidade, por
entender que o Despacho Decisório encontra-se devidamente fundamentado, e lastreado pelas
informações da DCTF original ativa à época.
Já no mérito, a autoridade julgadora entendeu que como a DCTF fora retificada
após o Despacho Decisório, caberia a interessada comprovar o erro de fato que ocasionou a
constituição indevida do crédito tributário, por intermédio de documentos robustos,
especialmente assentamentos contábeis/fiscais da contribuinte e que, na falta de prova do
equívoco, restar-se-ia prejudicado o direito creditório pleiteado.
Cientificada da decisão de primeira instância, inconformada, a contribuinte
apresentou Recurso Voluntário.
Em sede de recurso, a contribuinte, em apertada síntese, apresenta os seguintes
argumentos:
i.
Manifesta inconformismo sobre a análise realizada pela DRJ, com suposto
cerceamento ao direito de defesa, vez que não teria analisado os seus
argumentos, nem realizado o confronto com as informações existentes no
banco de dados da RFB, apontando a necessidade de observância do Ato
Declaratório Corec no 4/2013;
ii.
No mérito, argumenta que a DCTF é condição necessária, mas não
suficiente para que o contribuinte pleiteie o seu direito de crédito relativo
ao tributo recolhido a maior, sendo que a DIPJ retificadora foi entregue
antes do Despacho Decisório, e já informava o valor correto do tributo;
iii.
Apresenta no recurso um quadro demonstrativo dos balancetes dos livro
diário, que foram anexados ao processo, onde especifica os valores que
foram levados em consideração na apuração do IRPJ e da CSLL;
iv.
Por fim, requer a inicialmente a nulidade do acórdão recorrido, e como
pedido de mérito a homologação do crédito pleiteado.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Fl. 208
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1401-000.827 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.905514/2012-67

Ao compulsar os autos, verifico que o presente Recurso Voluntário é tempestivo, e
atende aos requisitos de admissibilidade do Processo Administrativo Fiscal, previstos no
Decreto no 70.235/72. Razão, pela qual, dele conheço.
Preliminarmente – Da Arguição de Nulidade da Decisão de 1a Instância
Inicialmente, verifica-se que a Recorrente argui a nulidade da decisão de 1a instância,
por entender que não houve a devida análise dos seus fundamentos, e dos documentos
constantes nos autos, o que configuraria o cerceamento do seu direito de defesa.
Quanto ao referido tema, o Art. 59, II, do Decreto no 70.235/72, prevê a hipótese de
nulidade nos casos de decisão proferida com preterição ao direito de defesa.
Entretanto, não entendo que seja o caso.
Analisando-se tanto a Manifestação de Inconformidade, como o Acórdão da DRJ,
verifica-se que a decisão atacada abordou detidamente todos os pontos alegados pela
contribuinte, com base nos documentos apresentados até então, e nas declarações
transmitidas pela contribuinte.
Ademais, importante ressaltar que o presente processo se trata de direito creditório
pleiteado pela própria contribuinte. Não compete, portanto, à instância julgadora
realizar confrontos nos sistemas da RFB, no intuito de “tentar” identificar os erros da
contribuinte, mas sim analisar a liquidez e certeza do crédito vindicado, com base nas
informações e provas apresentadas pela interessada.
Assim, estando a decisão de 1a instância devidamente fundamentada, abordando todos
os pontos alegados pela contribuinte, não vislumbro nulidade por cerceamento ao direito
de defesa.
Do Mérito – Análise do Crédito Vindicado
Como acima relatado, a decisão de 1a instância não reconheceu do crédito vindicado,
argumentando que a apenas retificação da DCTF após o Despacho Decisório não
comprovaria a sua existência, devendo a contribuinte demonstrar o equívoco da DCTF
anterior com elementos probatórios hábeis.
No que se refere a esta matéria, concordo o com entendimento esboçado pela DRJ,
quanto a possibilidade de apreciação da DCTF retificada após o Despacho Decisório, o
que encontra consonância com o Parecer Normativo COSIT no 02 de 2015. Ainda,
nesses casos, também corroboro com a necessidade de comprovação do erro que levou o
indébito.
Contudo, analisando-se os autos, verifica-se que o equívoco alegado pela contribuinte
não se refere ao cálculo do IRPJ devido do trimestre, vez que tal valor jamais fora
modificado. Inclusive, a interessada apresenta em sede recursal os balancetes do livro
diário que confirmam os valores levados em consideração na apuração do imposto.
Entendo, portanto, que o ponto controverso reside tão somente nas retenções na fonte de
IR, que não foram inicialmente deduzidos do IRPJ a pagar quando da emissão do DARF
e da transmissão DCTF original, o que gerou o indébito pleiteado pela contribuinte.
Quanto a este tópico, ao examinar a Ficha 57 da DIPJ que contém o demonstrativo das
fontes pagadoras, receitas e retenções, extrai-se que a contribuinte lançou um total de
IRRF, que correspondem exatamente aos valores constantes no relatório de fontes
pagadoras das informações apresentadas em DIRF.
Ainda, ao verificar as retenções na fonte lançadas na Ficha 12A da DIPJ, referente aos
quatro trimestres do ano-calendário, constata-se que a soma dos valores correspondem
exatamente ao total das retenções acima identificadas.
Assim sendo, entendo que o processo conta com fortes indícios da existência do crédito,
entretanto, conforme decidido pela turma, existem questões a serem esclarecidas.
Isto porque, a DIRF apresentada não consta detalhadamente as retenções por
competência, mas apenas um resumo anual, o que não possibilita aferir com certeza as
retenções ocorridas no trimestre.
Fl. 209
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1401-000.827 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.905514/2012-67

Além disso, esta turma entendeu pela necessidade de outros elementos de provas para
confirmarem a origem das retenções, conforme será a seguir detalhado.
Diante do exposto, e com supedâneo no Art. 18, do Decreto no 70.235/72, entendo que a
diligência é medida necessária para a confirmação das informações mencionadas, a fim
de que se possa averiguar a liquidez e certeza do crédito vindicado.
Conclusão
Assim, considerando que o direito creditório restringe-se unicamente na verificação da
parcela de retenção na fonte indicada pela interessada (R$ 115.830,35 referente ao 1o
trimestre do AC 2010 ), voto por converter o julgamento em diligência à unidade de
origem para que esta diligencie, a fim de que:
Junte aos autos o detalhamento da DIRF das fontes pagadoras, com as informações dos
rendimentos e das retenções, referente ao período de apuração em análise (1o trimestre
de 2010);
Intime o contribuinte a apresentar as provas da retenção informada, de modo a
possibilitar a identificação da natureza da receita auferida e regular oferecimento à
tributação;
Após, elabore parecer pela existência e disponibilidade do crédito de pagamento
indevido ou a maior em relação ao DARF recolhido.
É importante ressaltar que esta diligência está sendo realizada porque há fortes indícios
que houve a retenção de modo a possibilitar a dedução do valor informado pelo
contribuinte na apuração do tributo no final do período correspondente. No entanto,
analisando os documentos trazidos aos autos, não é possível verificar a natureza da
receita correspondente à retenção informada, tampouco o seu oferecimento à tributação.
Assim, é imprescindível (quando da resposta à intimação supramencionada) a
apresentação de eventuais notas fiscais que geraram as retenções dos período em
questão (ou outro documento que demonstre a natureza da receita auferida), bem como
os “lançamentos” constantes dos Livros Diário e Razão (analítico) de modo a evidenciar
que as receitas e respectivas retenções constam dos resultados apurados nos balancetes
apresentados. Desejável, ainda, demonstrar a movimentação financeira dos recursos
recebidos, a fim de comprovar o recebimento líquido dos valores.
A unidade de origem deverá elaborar relatório fiscal conclusivo sobre as apurações e
cientificar o sujeito passivo do resultado da diligência realizada para, querendo,
manifestar-se no prazo de 30 dias, conforme parágrafo único do art. 35 do Decreto no
7.574, de 2011.
É como voto.
Conclusão
Importa registrar que nos autos em exame a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que, as razões de decidir
nela consignadas, são aqui adotadas.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de converter o julgamento
em diligência nos termos do voto do Relator.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente Redator
Fl. 210
DF CARF MF
Documento nato-digital